Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707696-79.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA OLENÚBIA PINHEIRO COSTA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, pois embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 33713063 - Pág. 1), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO APELO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode conhecer, nos termos do art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência da Súmula n. 115/STJ. 2. "Deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação processual seja regularizada, inviável o conhecimento do recurso (Súmula 115 do STJ)" (PET no AREsp 1.387.998/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019). 3. A dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC/2015, não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade, porquanto a aplicação do referido dispositivo é específica da classe processual "agravo de instrumento". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1949759/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030